Tribunal: TJSP
Processo: 1000679-27.2022.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive parestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou

Ementa:
COMPETÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. Compete à Subseção de Direito Privado I o julgamento de "ações relativas a fundações de Direito Privado, sociedades, inclusive parestatais, associações e entidades civis, comerciais e religiosas", pois o art. 103 do RITJSP dispõe que a competência se firma pelos termos do pedido exordial, "ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la". Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição.